Tribunal: TJSP
Processo: 3001024-61.2013.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do exequente em relação a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, decretou a extinção do processo.
2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Afastada. Não cabimento da retroação temporal da inovação trazida pela Lei 14.195/2021, quanto a prescrição intercorrente, para alcançar atos ocorridos

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do exequente em relação a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, decretou a extinção do processo.
2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Afastada. Não cabimento da retroação temporal da inovação trazida pela Lei 14.195/2021, quanto a prescrição intercorrente, para alcançar atos ocorridos antes de sua entrada em vigor (STJ, IAC no 1). Exequente que praticou os atos necessários, inclusive, já tendo sido realizada a citação por edital.
3. RAZÕES RECURSAIS PROVIDAS.